Tribunal: TJDFT
Processo: 0726290-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL – PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – BEM JURÍDICO TUTELADO – ESPECIAL PROTEÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1) A decretação da prisão preventiva não deve ser desconstituída em caso de comprometimento da ordem pública, sobretudo quando se tratar de crimes praticados em ambiente virtual e envolver a sexualidade de crianças e adolescente e indicar risco de reiteração delitiva.
2) A Constituição Federal, em seu artigo 227, confere prioridade absoluta aos direitos das crianças e dos adolescentes, além de expressamente dispor o dever de toda a sociedade em “coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.